Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ICMS. VENDA DE PRODUTOS A CONSUMIDOR LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante a regra de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. In casu, a demandante argumentou que foi cobrado indevidamente o diferencial de alíquota do ICMS nas vendas realizadas para consumidores de outros estados. Contudo, não comprovou a incidência e cobrança do imposto.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.